Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Diante da informação de suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos (Id 19671067), conforme aplicação do plano de contingência COVID-19, segundo memorando n. 107/2020 - IGESDF/DP/HB/SUPHB, datado de 12/8/2020, posteriormente à prolação da sentença recorrida (3/6/2020 – Id 19671034, p. 13), converto o julgamento em diligência. Assim, em observância aos termos do art. 9o, caput[1], art. 10[2], art. 437, § 1o[3], 932, I[4] e art. 933[5], caput, todos do CPC, e do art. 87, I[6], do RITJDFT, CONCEDO ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Ao ensejo, no mesmo prazo, deverá esclarecer sobre a persistência do interesse recursal no caso concreto. Após, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/1985[7] e do art. 179, I, do CPC[8]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 . [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [5] Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [7] § 1o O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. [8] Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; (...)